Tribunal: TJES
Processo: 5001580-06.2024.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001580-06.2024.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEMESSON DE OLIVEIRA
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AR-CONDICIONADO. ALEGADO VÍCIO DO PRODUTO. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. NOTA FISCAL ILEGÍVEL E INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A AQUISIÇÃO DO PRODUTO. SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À DEMANDA. PROVAS DOCUMENTAIS INCONGRUENTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DISPENSA O CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA MÍNIMA. ART. 373, I, DO CPC. ART. 6º, VIII, DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição do valor pago por aparelho de ar-condicionado e indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de comprovação mínima do defeito do produto e da falha na prestação do serviço pela fabricante. O recorrente sustenta que os documentos juntados aos autos demonstrariam o vício do produto e a inércia da empresa em solucionar o problema.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

verificar se os documentos apresentados pelo consumidor são suficientes para comprovar a existência de vício no produto e falha na prestação do serviço;

definir se estão presentes os requisitos para condenação da fornecedora à restituição do valor pago e indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo possível a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Todavia, mesmo nas relações consumeristas, a inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

No caso concreto, os documentos apresentados pelo autor mostram-se insuficientes para comprovar a aquisição do produto, o defeito alegado e a suposta recusa da fabricante em prestar assistência adequada.

A nota fiscal juntada aos autos apresenta-se ilegível, não sendo possível identificar com clareza o produto adquirido, o valor pago ou os dados da compra.

Além disso, o pedido de assistência técnica apresentado nos autos foi realizado em nome de pessoa estranha à demanda, sem qualquer demonstração de vínculo com o autor ou com o produto objeto da ação.

Também foram identificadas inconsistências nos documentos relativos ao atendimento administrativo e à reclamação apresentada no Procon, que contêm dados divergentes e registros incompletos.

Diante dessas incongruências, não é possível afirmar, com segurança, a existência de vício no produto ou falha na prestação do serviço por parte da empresa demandada.

Assim, o autor não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, razão pela qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, sendo inviável o reconhecimento de falha na prestação do serviço quando os documentos apresentados são insuficientes ou incongruentes para comprovar a aquisição do produto e o defeito alegado.

Dispositivos Legais Citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII e 14;

Código de Processo Civil, art. 373, I;

Lei nº 9.099/95, arts. 42, 46 e 55.

Jurisprudência Relevante:

TJES – Apelação Cível nº 0003441-84.2016.8.08.0048, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 07/02/2022.

TJMG – Apelação Cível nº 0015558-16.2014.8.13.0347, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, j. 13/08/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Em síntese, o requerente, Wemesson de Oliveira , ajuizou ação contra a Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda em razão de um vício apresentado em um ar-condicionado de 12.000 BTUs adquirido por R$ 2.399,00 , que parou de funcionar adequadamente após apenas três meses de uso. Apesar de uma vistoria técnica realizada em 05/12/2023 ter confirmado o defeito e de uma ordem de serviço para ressarcimento ter sido aberta em fevereiro de 2024, a fabricante não efetuou o recolhimento do aparelho nem a devolução do dinheiro, permanecendo inerte mesmo após reclamação formal perante o Procon. O autor ressalta que o descaso da empresa agravou seu sofrimento emocional, visto que o equipamento era destinado ao conforto de seu pai, que se encontra acamado após sofrer um AVC hemorrágico, pleiteando, assim, a restituição imediata do valor pago e a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos exordiais, em decorrência da inexistência de comprovação mínima das alegações autorais.

Trata-se de recurso inominado interposto por
Wemesson de Oliveira
contra a Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. O recorrente sustenta que o juízo de primeiro grau se equivocou ao alegar ausência de provas, uma vez que foram apresentados nota fiscal, protocolos de atendimento, reclamação no Procon/ES e capturas de tela de conversas via WhatsApp nas quais a própria empresa reconhecia o defeito no ar-condicionado e prometia o ressarcimento. Amparado no Código de Defesa do Consumidor, o recurso pleiteia a inversão do ônus da prova, a restituição imediata do valor pago (R$ 2.399,00) devido ao vício não sanado em 30 dias e a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, alegando que o descaso administrativo e a privação do bem essencial ultrapassam o mero dissabor.

Contrarrazões de Recurso inominado apresentadas no Id. nº 17980189.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente, eis que comprovados os requisitos legais.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O presente caso envolve relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, inclusive a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A parte autora alega ter adquirido, por intermédio das Lojas Sipolatti, um aparelho de ar-condicionado da marca Samsung que teria apresentado defeito. Sustenta que entrou em contato com a assistência técnica da referida fabricante, porém não obteve êxito no atendimento nem na realização do reparo do equipamento.

Todavia, da análise do conjunto probatório coligido aos autos, não se verifica comprovação inequívoca de falha na prestação do serviço por parte das empresas rés.

Com efeito, o consumidor não demonstrou ter formalizado reclamação administrativa válida junto à fabricante Samsung. Isso porque a solicitação de reparo apresentada nos autos foi realizada em nome de
Amanda Rosa
, pessoa estranha à presente demanda e que sequer é mencionada no curso do processo, circunstância que compromete a vinculação do referido pedido de assistência técnica com o aparelho supostamente adquirido pelo autor.

No mesmo sentido, a nota fiscal posteriormente juntada aos autos pelo consumidor apresenta-se
ilegível
, não sendo possível identificar de forma clara os produtos adquiridos, tampouco os respectivos valores constantes do documento. Tal circunstância inviabiliza a comprovação da aquisição do equipamento indicado na inicial, bem como impede a verificação do montante eventualmente pago pelo autor.

Diante disso, não restando comprovados de forma satisfatória a aquisição do produto nem a existência de defeito não solucionado pela assistência técnica,
não se evidencia a falha na prestação do serviço imputada às rés
, tampouco se mostra possível acolher o pedido de restituição dos valores alegadamente pagos pela aquisição do aparelho de ar-condicionado.

Nesse contexto, verifica-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, inexistindo elementos probatórios aptos a demonstrar falha na prestação do serviço ou violação a direitos da personalidade.

Dessa forma, não comprovados o defeito do produto e a conduta ilícita imputada às rés, impõe-se a manutenção da improcedência dos pedidos, inclusive quanto à pretensão indenizatória.

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Não obstante a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII do CDC, competia ao requerente fazer prova mínima do alegado, pautado na nota fiscal do produto, identificando-o como comprador, descrição do bem, valor e data da compra. Entretanto, o documento, ainda que impugnado pela defesa, não foi acostado corretamente pela parte acompanhada de advogado (Id 43728980), que se limitou em sua manifestação à defesa a afirmar que o documento seria legível porque daria para ler o nome do autor, porém isso não é suficiente para a prova da integralidade dos fatos narrados.

E nem se pode afirmar que o referido documento teria sido encaminhado no atendimento do Procon, porque tal informação não consta no atendimento de ID 43728983, que por sua vez possui folhas mal escaneadas e com cortes, contendo tanto o nome do autor, quanto de pessoa estranha aos autos (Amanda Rosa – pág. 3), sem qualquer justificativa autoral nesse sentido.

Ainda que o autor afirme que realizou abertura de chamado ou solicitação técnica, também não possui a prova do conteúdo da negativa nas capturas de Id 43728982. E causa estranheza as tentativas de contato com o cliente conforme capturas de conversas de celular no ID 43728981 com contato celular não comprovado de onde foi obtido pelo autor, sem nenhuma informação de cadastro ou referência ao número da solicitação em tese aberta pelo requerente que corroborasse as informações trazidas. Por fim, no atendimento no Procon, o autor informa dados bancários do banco Nubank (Id 43728983, pág. 2) enquanto a última página do documento apresenta espécie de atendimento por Chat com indicação de que a ordem de pagamento seria pelo banco Santanter (Id 43728983 – pág. 7).

Assim, não obstante a boa-fé que deve ser presumida, estando a parte devidamente acompanhada por advogado, não é possível considerar as incongruências das provas trazidas como capazes de demonstrar o direito autoral, inclusive porque impugnado pela requerida como incapaz de promover a dialeticidade necessária, ante ausência de demonstração mínima do direito alegado, o que acarretaria a produção de prova negativa, o que é vedado.

Nesse âmbito, importa destacar que, ainda que faça jus a inversão do ônus probatório, o consumidor deve comprovar minimamente suas alegações, conforme dispõe o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

A aplicação da inversão do ônus não exime o consumidor do dever de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, o que não foi concretizado na presente demanda.

Portanto, entendo que a recorrente não cumpriu o ônus processual probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
3ª Turma Recursal – Gabinete 3 – Juiz Vogal

Recurso: Recurso Inominado Cível

Processo: 5001580-06.2024.8.08.0045

Juízo: São Gabriel da Palha - 1ª Vara

Juiz(a): Paulo M S Gagno / Diego Franco de Sant'Anna

Recorrente: Wemesson de Oliveira

Recorrido: Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda

Vogal: Rafael Dalvi Guedes Pinto

RESUMO DO VOTO

O recurso versa sobre vício em ar-condicionado não sanado pela fabricante. Divirjo do Relator por entender que as provas dos autos, notadamente as capturas de tela de mensagens de WhatsApp, demonstram que a própria recorrida reconheceu administrativamente o defeito e se comprometeu a realizar o ressarcimento, o que supre eventuais dúvidas sobre a titularidade ou o vício. A inércia injustificada da empresa em cumprir o acordo, somada à privação de bem essencial destinado ao conforto de genitor enfermo, configura dano moral indenizável.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. AR-CONDICIONADO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DEFEITO PELA FABRICANTE. ACORDO DE RESSARCIMENTO NÃO CUMPRIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valor pago e indenização por danos morais, sob o fundamento de que o autor não apresentou prova mínima do direito (nota fiscal ilegível e ordem de serviço em nome de terceira pessoa).

2. Fatos relevantes. O recorrente adquiriu um ar-condicionado que apresentou defeito com poucos meses de uso. Após vistoria, a fabricante informou via WhatsApp que um acordo de ressarcimento havia sido aberto, mas nunca efetuou o pagamento ou a coleta do aparelho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas juntadas pelo autor possuem força demonstrativa para suprir as lacunas apontadas na sentença; e (ii) saber se o descumprimento de promessa administrativa de ressarcimento, em caso de vício de produto essencial, enseja dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As provas documentais, especialmente as mensagens trocadas com preposto da recorrida (ID 43728981), revelam que a ré admitiu o vício e a necessidade de reembolso. Tal admissão supre a alegada deficiência da nota fiscal e vincula o produto ao consumidor.

5. Operada a inversão do ônus da prova, cabia à ré demonstrar que as mensagens não eram autênticas ou que o número não pertencia à sua rede de suporte, ônus do qual não se desincumbiu.

6. A configuração do dano moral decorre da "via-crucis" imposta ao consumidor e do fato de o bem ser essencial para o bem-estar de seu pai, acamado por grave enfermidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento administrativo do vício do produto e o compromisso de ressarcimento firmado pela fabricante via canais de atendimento vinculam a empresa à obrigação de restituir. 2. O descumprimento injustificado de devolução de valores por vício em produto essencial, gerando perda do tempo útil e frustração do consumidor, enseja reparação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 18, § 1º, II; CPC, art. 373, II.

VOTO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
ação de obrigação de fazer c/c danos morais
proposta por
Wemesson de Oliveira
em face de
Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda
. O autor alega que adquiriu um ar-condicionado por R$ 2.399,00, que apresentou vício após três meses. Informa que a ré reconheceu o defeito e prometeu ressarcimento via WhatsApp, mas quedou-se inerte.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, alegando que a nota fiscal estava ilegível e a ordem de serviço estava em nome de terceiro (Amanda Rosa), entendendo não haver prova mínima do fato constitutivo. Em sede recursal, o autor reitera que os prints comprovam o reconhecimento do vício pela própria ré. O voto do Relator seguiu pela manutenção da improcedência.

ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente recurso, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita requerido pelo recorrente.

FUNDAMENTOS

Rejeito a preliminar de necessidade de perícia arguida pela ré em contestação. O vício tornou-se fato incontroverso no momento em que a própria assistência técnica da recorrida, via canal de comunicação oficial, admitiu o defeito e a abertura de acordo para ressarcimento.

No mérito, divirjo do eminente Relator.

Compulsando detidamente os autos, observo que o documento de ID 43728981 (prints de WhatsApp) é cabal em demonstrar que a empresa ré confirmou ao autor:
"vejo em sistema que um acordo de ressarcimento foi aberto"
e
"o produto com defeito será coletado e o senhor será reembolsado"
.

Tal reconhecimento administrativo pela fabricante supre a alegada irregularidade formal da nota fiscal e o fato de a ordem de serviço original constar em nome de terceiro. Se a própria ré vinculou aquele atendimento ao autor e prometeu o reembolso, é contraditório agora alegar falta de prova de titularidade para esquivar-se da obrigação.

A relação é nitidamente de consumo. Com a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), a ré deveria ter comprovado que as mensagens eram falsas ou que o reembolso foi efetuado, o que não fez.

Quanto ao dano material, a restituição do valor pago (R$ 2.399,00) é medida impositiva ante o não saneamento do vício no prazo legal (art. 18, § 1º, II, do CDC).

No que tange ao dano moral, entendo que a situação extrapola o mero descumprimento contratual. O autor demonstrou que o aparelho era essencial para o conforto de seu pai, pessoa enferma e acamada. A postura da ré de prometer a solução e interromper o contato ("via-crucis" administrativa) gera angústia e sentimento de impotência que atinge a dignidade do consumidor. Arbitro o
quantum
indenizatório em R$ 3.000,00, valor que atende à razoabilidade e ao caráter pedagógico da medida.

DISPOSITIVO

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

CONDENAR
a ré a pagar o valor de
R$ 2.399,00 (dois mil, trezentos e noventa e nove reais)
a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso e juros de mora pela Taxa Selic a partir da citação;

CONDENAR
a ré a pagar o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, com juros de mora pela Taxa Selic a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ);

DETERMINAR
que, após o ressarcimento, o autor coloque o produto viciado à disposição da ré para coleta, no prazo de 15 dias, sob pena de enriquecimento sem causa.

Sem custas ou honorários, na forma do art. 55 da LJE.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII e 18, § 1º; CPC, arts. 373 e 487, I.

Documentos relevantes citados: ID’s 43728980 (Nota Fiscal); 43728981 (Conversas WhatsApp); 43728983 (Reclamação Procon).